Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008284-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIONE LIMA RAMOS - CPF: 830.489.011-91 (APELANTE), NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 943.231.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
.
Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15
.
Precedentes do STJ
. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021)”

No caso, extrai-se da r.sentença corroborado pelo documento juntado aos autos, que constam expressamente discriminados os parâmetros utilizados no cálculo pelo juízo conforme determinados na sentença do processo principal no tocante a condenação aos danos morais (id.60425113), bem como do trânsito em julgado do acordão (id.91686959) para o cálculo dos honorários advocatícios, não havendo qualquer irregularidade na sentença objurgada a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCIONE LIMA RAMOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
– Cumprimento de Sentença -
n.o
1008284-95.2017.8.11.0003
proposta em desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que ACOLHEU PARCIALMENTE as impugnações apresentadas, para o fim de reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 843,72 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos). Ainda, com base no art. 924, II, do CPC, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor. Sem condenação em custas, diante da natureza incidental da impugnação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o juízo reconheceu excesso da execução, não considerando “
todos os fatos colocados pela Apelante, além de demonstrar inequivocadamente o erro da contadoria
”.

Alega que o cálculo aportado pela contadoria não condiz com os parâmetros determinados na sentença.

Assevera que “
a Apelante também demonstrou de forma inequívoca o quão errônea estava a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela Apelada
” e, ainda, ressalta que “
o juiz de 1o Grau não colocou nenhuma diferenciação quanto aos parâmetros de atualização que deviam incidir sobre o valor da sucumbência da patrona da Apelante
”.

Menciona que a regra geral que embasou a decisão do douto magistrado não deve prosperar por haver regramento específico acerca do tema.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida para o fim que seja reconhecido o erro do cálculo apresentado pela contadoria, bem como homologue como correto o cálculo apresentado no Cumprimento de Sentença pela Apelante; que seja determinada que a Apelada efetue o pagamento do valor remanescente devido, nos moldes dos cálculos apresentados pela Apelante, pois estes coadunam com os moldes da sentença de piso, com atualização e juros de mora até o efetivo pagamento, com fundamento no artigo 524 e seguintes do Código de Processo Civil e jurisprudência elencada.

Nas contrarrazões (Num. 217193309) o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
– Cumprimento de Sentença -
n.o
1008284-95.2017.8.11.0003
proposta por
ALCIONE LIMA RAMOS
em desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que ACOLHEU PARCIALMENTE as impugnações apresentadas, para o fim de reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 843,72 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos). Ainda, com base no art. 924, II, do CPC, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor. Sem condenação em custas, diante da natureza incidental da impugnação.

A Apelante se insurge quanto a sentença pugnando pelo reconhecimento de suposto erro do cálculo apresentado pela contadoria bem como pela homologação dos cálculos inicialmente apresentados na fase de cumprimento de sentença.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Assim, para apreciação reputo imprescindível colacionar o relatório lançado na sentença questionada para contextualizar os fatos:

“A parte apresentou petitório inaugural relativo ao cumprimento de sentença em 28/06/2021, apresentando cálculo no valor de R$ 7.861,77 (sete mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) relativo ao principal e de R$ 3.537,80 (três mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) relativo a sucumbência.

Recebida a inicial, a executada foi intimada via DJE, na data de 09/09/2021 a realizar a quitação do débito, sob pena de aplicação de multa e honorários (CPC, art. 523). Assim, o prazo para pagamento sem incidência de multa se encerrava em 30/09/2021.

A executada garantiu o juízo e, em 22/10/2021, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 68548482) alegando excesso de execução.

O feito foi remetido à contadoria, e a parte exequente não concordou com os cálculos apresentados.

Vieram os autos conclusos. Decide-se.

II - Motivação

Inicialmente, há que se anotar que o excesso de execução, ainda que a impugnação seja apresentada extemporaneamente, é passível de análise, pois a questão é classificada como matéria de ordem pública e, portanto, apreciável de ofício e a qualquer tempo, por se tratar de adequação do valor executado, seja ele decorrente de título executivo judicial ou de lei[1].

Assim, passa-se a análise da impugnação em si, verificando-se a correção ou incorreção dos valores executados.

Pois bem.

No caso dos autos
a sentença condenatória definiu que seriam pagos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a contar da fixação (data da sentença – 24/06/2020), acrescidos de juros de mora a contar da citação (25/10/2017), além de honorários à razão de 15% sobre o valor atualizado da causa, rateados na proporção de 50% para cada patrono.

Relativamente aos honorários anota-se que segundo o art. 85, § 16, do CPC, os juros de mora sobre os honorários advocatícios fixados em quantia certa deverão incidir a partir do trânsito em julgado[2].

Essa regra também é aplicada quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa, pois por cálculo matemático é possível conhecer o valor certo, fazendo com que os juros de mora incidam desde o trânsito em julgado da decisão que arbitrou o valor[3], ou seja, desde 23/06/2021 (id.58901665).

A incidência dos juros de mora é uma decorrência lógica da condenação e também deve incidir sobre a verba advocatícia, pois a mora do devedor somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, ou seja, do trânsito em julgado[4].

Assim,
realizou-se cálculo adotando-se tais parâmetros, até a data do cálculo apresentado pelo exequente (28/06/2021) quando deu início a fase de cumprimento de sentença
, chegando-se ao seguinte valor:

Principal – R$ 7.872,07

Honorários – R$ 2.683,78

Total – R$ 10.555,85

Em singela análise do cálculo acostado pelo autor, quando aviou pedido de cumprimento de sentença (id. 59216430), é possível verificar que os juros não incidiram desde o trânsito em julgado, mas sim desde a data da propositura da demanda, gerando dessa maneira um excesso de execução, da ordem de R$ 843,72 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

O executado efetuou o depósito judicial, no valor de R$ 11.037,01 (onze mil e trinta e sete reais e um centavo) em 28/09/2021, antes de exaurido o prazo para pagamento voluntário, pelo que, inviável se falar em incidência de multa ou honorários do artigo 523 do CPC.

Assim, não há outra providência senão ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação, porquanto os cálculos apresentados pelos executados também não correspondem com os corretos valores devidos”.

(grifos nossos)

Dessa feita, em que pese o cálculo acostado aos autos pela contadoria (Num. 217188096 - Pág. 1), como bem mencionado pelo prolator da sentença, fundamentando na análise da impugnação em si, porquanto os cálculos apresentados pelos executados (apelante e apelado nas respectivas impugnações ao cumprimento de sentença), também não correspondem com os corretos valores devidos, de modo que “
realizou-se cálculo adotando-se tais parâmetros, até a data do cálculo apresentado pelo exequente (28/06/2021) quando deu início a fase de cumprimento de sentença, chegando-se ao seguinte valor: Principal – R$ 7.872,07; Honorários – R$ 2.683,78; Total – R$ 10.555,85”.

Ainda, extrai-se da r.sentença corroborado pelo documento de id. Num. 217193304 - Pág. 1, que constam expressamente discriminados os parâmetros utilizados no cálculo pelo juízo conforme determinados na sentença do processo principal no tocante a condenação aos danos morais (id.60425113), bem como do trânsito em julgado do acordão (id.91686959) para o cálculo dos honorários advocatícios, não havendo qualquer irregularidade na sentença objurgada a ser sanada.

Ao caso, cumpre esclarecer que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor dos honorários deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, ou seja, data da prolação da sentença e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
.
Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15
.
Precedentes do STJ
. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021)

Nesse sentido, me posicionei recentemente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS” - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÚNICO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2. Não prospera o pedido de aplicação da taxa Selic como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1007381-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

E, ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
HONORÁRIO
DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
JUROS
DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) O termo inicial dos
juros
moratórios em
honorários

advocatícios
fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da
sentença
, sob pena de enriquecimento sem causa. (...).” (TJ-MT - AC: 00294101720118110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).
Com efeito, não convence o argumento de incidência de
juros
de mora desde o ajuizamento da ação, embutido mês a mês e somados no valor da causa, visto que correto o cálculo considerando a data da prolação da
sentença
assim como o momento do
cumprimento
da obrigação apresentado pelo impugnante (depósito judicial). (N.U 0000445-23.1997.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Dessa forma, não tendo a parte apelante se desincumbido de seu ônus probatório, tem-se que deve ser ratificada a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024